Tribunal: TJDFT
Processo: 0734651-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como coautor do crime de roubo.
2. As provas dos autos deixam claro que ambos os réu agiam com união de desígnios e divisão de tarefas, de modo que segundo apelante acompanhava e monitorava as vítimas e repassava as informações ao primeiro apelante, dizendo o momento e o modo adequado de se proceder a abordagem. Restou apurado, ainda, que o segundo recorrente era responsável por repassar o produto do crime ao receptador de modo a dar êxito ao intento criminoso dos réus.
3. Ficando evidente a consciência e voluntariedade do acusado em participar do crime de roubo, agindo de modo ativo e preordenado para identificar as vítimas e posteriormente vender os bens subtraídos, resta inviável a desclassificação da conduta do acusado para o delito do art. 180, caput, do CP, uma vez que as provas deixaram claro que o réu praticou o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal).
4. Ante a pluralidade de causas de aumento de pena, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que uma das causas de aumento de pena deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena e a remanescente deslocada para exasperar a pena base.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.